Tribunal: TJDFT
Processo: 0722229-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722229-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. TABELA DA OAB. NÃO APLICAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo proveito econômico na causa ou sendo ínfimo o seu valor, a remuneração do causídico deve ser fixada sobre o valor da causa, observando-se para tanto a natureza e a sua importância, bem como o grau de zelo do profissional e o seu dispêndio na realização do labor (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil). 2. Não há razão para a majoração de honorários se, na sua fixação, foi observado o esforço do patrono, bem como a baixa complexidade da causa, a duração do feito e os atos praticados. 3. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil é um parâmetro para o estabelecimento dos honorários contratuais na relação entre cliente e advogado. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§8o e 8oA, do Código de Processo Civil, sustentando que, diante do valor irrisório da causa, mostra-se pertinente a fixação de honorários advocatícios por critério de equidade. Sustenta, ademais, que devem ser observados os valores recomendados na tabela de honorários advocatícios da OAB. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§8o e 8oA, do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.850.512/SP (tema 1076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto à tese referente à observância da tabela da OAB para a fixação de honorários, o acórdão recorrido guarda sintonia com a orientação da Corte Superior, a saber: “A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a tabela de honorários da OAB não vincula o julgador para a fixação da respectiva verba de sucumbência.” (AgInt no REsp n. 2.125.425/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). No aspecto, portanto, incide o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada da recorrente, Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012